Tribunal: STJ
Processo: 2255044-20.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637211 - SP (2024/0143885-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI
ADVOGADO
: DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
INTERES.
: ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
TAXATIVIDADE
DAS
MODALIDADES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial sob o fundamento de que o
recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso
especial com base em entendimento firmado sob o rito dos
recursos repetitivos é o agravo interno e não o agravo em
recurso especial.
2. O recurso especial interposto foi inadmitido em razão de
jurisprudência firmada pela sistemática dos recursos especiais
repetitivos, sendo o agravo interno o recurso cabível, conforme
art. 1.030, inciso I, "b" c/c § 2°, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
agravo em recurso especial contra decisão que nega
seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em
consonância com entendimento exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos.
III. Razões de decidir
4. É inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra
decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o
acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos.
5. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
Documento eletrônico VDA48323994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ed996828-de7e-4060-ae68-75217786f405

6. A preclusão consumativa está ligada ao princípio do ne bis in
, isto é, ao princípio de unicidade dos atos processuais e
idem
impossibilidade de repetição do mesmo ato, elementos
essenciais à ordem e à marcha processual.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/06/2025
16/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48323994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ed996828-de7e-4060-ae68-75217786f405

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637211 - SP (2024/0143885-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI
ADVOGADO
: DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
INTERES.
: ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
TAXATIVIDADE
DAS
MODALIDADES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial sob o fundamento de que o
recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso
especial com base em entendimento firmado sob o rito dos
recursos repetitivos é o agravo interno e não o agravo em
recurso especial.
2. O recurso especial interposto foi inadmitido em razão de
jurisprudência firmada pela sistemática dos recursos especiais
repetitivos, sendo o agravo interno o recurso cabível, conforme
art. 1.030, inciso I, "b" c/c § 2°, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
agravo em recurso especial contra decisão que nega
seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em
consonância com entendimento exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos.
III. Razões de decidir
4. É inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra
decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o
acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos.
Documento eletrônico VDA48062336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:39
Código de Controle do Documento: 80791cef-f910-4b67-b253-28bb632b8fca

5. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
6. A preclusão consumativa está ligada ao princípio do ne bis in
, isto é, ao princípio de unicidade dos atos processuais e
idem
impossibilidade de repetição do mesmo ato, elementos
essenciais à ordem e à marcha processual.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso
anteriormente interposto nestes autos.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada (e-STJ, fls. 422/423):

"Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por ALUESTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial em razão de o acórdão
recorrido encontrar-se em consonância com o entendimento firmado
sob o rito dos recursos repetitivos, cuja intimação efetivou-se já na
égide do novo Código de Processo Civil.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo
interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com
base no inciso I, b, deste mesmo artigo:
Documento eletrônico VDA48062336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:39
Código de Controle do Documento: 80791cef-f910-4b67-b253-28bb632b8fca

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá: I – negar seguimento: [...] b) a recurso
extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos
incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente
em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o
princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva
acerca do recurso cabível. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
CONFORMIDADE COM RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. É inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra
decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o
acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado
no regime de julgamento de recursos repetitivos. 2. Segundo o
art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado nessa
hipótese é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma
normativo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
1.529.922/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
.)
14/2/2020
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE
RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO.
APLICAÇÃO DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano
material.
2. Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do
CPC/2015.
3. Conforme determinação expressa contida no art. 1.030, I, "b"
e § 2o, c/c 1.042, caput, do CPC/2015, é cabível agravo interno
contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso
especial com base em recurso repetitivo.
4. A interposição de agravo em recurso especial constitui erro
grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa
previsão legal do recurso adequado.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.539.749/ES, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
12/2/2020
Documento eletrônico VDA48062336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:39
Código de Controle do Documento: 80791cef-f910-4b67-b253-28bb632b8fca

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas
instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da
parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça."

A decisão recorrida remarcou, corretamente, que o recurso cabível na
hipótese do artigo 1.030, § 2°, do CPC é o agravo interno. Na caso em análise, o
recurso especial interposto pela agravante no Tribunal de origem foi inadmitido em
razão de jurisprudência firmada pela sistemática dos recursos especiais repetitivos
(e-STJ fls. 210). O recurso cabível, portanto, como bem elucidado na decisão
agravada, seria o agravo interno (artigo 1.030, inciso I, "b" c/c § 2°, do CPC) e não o
agravo em recurso especial (e-STJ fls. 240-256). O segundo recurso interposto pela
parte contra a mesma decisão (e-STJ fls. 264-272) não é conhecível em razão
da preclusão consumativa, unirrecorribilidade das decisões judiciais e
inaplicabilidade da exceção de fungibilidade recursal.
Verifica-se nesse caso violação à taxatividade das modalidades
recursais previstas no Código de Processo Civil. Trata-se de um princípio processual
preclusivo do sistema recursal que previne inovação das formas jurídicas de
impugnação admitidas pelo CPC, o qual prescreve um rol taxativo de espécies
recursais no seu artigo 994 para devolução das insurgências e controle de prestação
jurisdicional segundo ritos e gramáticas que o legislador federal entendeu
apropriadas a cada circunstância processual e tipo de irresignação.
Da sistemática recursal taxativamente arquitetada pelo Código de
Processo Civil dessume-se o princípio preclusivo de que, salvo situações
expressamente previstas em lei ou admitidas pela jurisprudência, cada decisão
desafia uma única modalidade jurídica apropriada de irresignação. A preclusão
consumativa, como se sabe, é aquela que opera a perda de uma faculdade
processual em razão de o ato já ter sido praticado. Ela está ligada ao princípio do ne
, isto é, ao princípio de unicidade dos atos processuais e impossibilidade
bis in idem
de repetição do mesmo ato, elementos essenciais à ordem e à marcha processual.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
1. É inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra
decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão
recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de
julgamento de recursos repetitivos.
Documento eletrônico VDA48062336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:39
Código de Controle do Documento: 80791cef-f910-4b67-b253-28bb632b8fca

2. Segundo o art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado
nessa hipótese é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma
normativo.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.529.922/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/2/2020
14/2/2020

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS
DECISÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja
vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.335.592/RJ, relator MINISTRO
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2023
6/6/2023
Ante o exposto,
ao presente agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48062336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:39
Código de Controle do Documento: 80791cef-f910-4b67-b253-28bb632b8fca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.637.211 / SP
Número Registro: 2024/0143885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004539020188260278 20474642520198260000 22550442020228260000 22682018
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
OUTRO
NOME
: ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI
ADVOGADO : DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI
ADVOGADO : DOUGLAS BUENO BARBOSA - SP206415
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI
AGRAVADO
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA48267442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 3b9c37c7-47f8-4127-949d-907b14b555d5

ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
INTERES.
: ALUESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:34
Código de Controle do Documento: 3b9c37c7-47f8-4127-949d-907b14b555d5